Tribunal: TJMT
Processo: 0000895-10.2016.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000895-10.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LINDALVA DA SILVA - CPF: 424.170.901-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0025-66 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - RAZÕES DO APELO QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ARTIGO 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, as razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, que enseja o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LINDALVA DA SILVA
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/MT que, nos
autos nº 1036919-98.2019.8.11.0041 - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA
, que julgou procedentes a pretensão deduzida na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, CPC/2015, e, por conseguinte, declarou a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 1.522,93 (mil quinhentos e vinte dois reais e noventa e três centavos) e R$ 623,79 (seiscentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), referentes às faturas dos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, respectivamente, lançadas em nome da autora, e ratificou, ainda, a tutela concedida para o fim de compelir a requerida a se abster de realizar a interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora da autora, em razão de tais débitos. Em razão da sucumbência, condenou a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art.85, §8, do CPC.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) pela extensão dos feitos da sentença, para declarar a inexistência de débitos das faturas de consumo dos meses de fevereiro/2016 (R$ 592,48 – Consumo de 780 kWh) e março/2016 (R$ 570,34 – Consumo de 770 kWh).

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, para reformar a sentença, especialmente quanto à declaração de inexigibilidade, também, das faturas dos meses subsequentes, fevereiro/2016 (R$ 592,48 – Consumo de 780 kWh) e março/2016 (R$ 570,34 – Consumo de 770 kWh), bem como pela concessão da assistência jurídica gratuita.

A parte apelada, intimada, ofertou contrarrazões (id. 134996818 - Pág. 1/8, pugnando preliminarmente pelo indeferimento da assistência jurídica gratuita e pela ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Menciona a parte apelada que “não há como amparar o recurso aviado, sobretudo porque malfere de forma flagrante o princípio da dialeticidade, pois nas razões apresentadas, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença de primeiro grau. Denota-se das razões recursais que a recorrente não atacou os pontos da sentença que entende ferir a legislação vigente, não logrando êxito em especificar as razões pelas quais entende que o d. Juízo a quo não teria fundamento em seus argumentos quanto à improcedência de seus pedidos” (id. 134996818 - Pág. 3)

Pugna, assim, pelo acolhimento da “preliminar suscitada, consistente em não conhecer do recurso interposto, haja vista o evidente defeito em sua formação, ante o desrespeito ao Princípio da Dialeticidade, devendo, por conseguinte, ser o recurso inadmitido por esta c. Turma Recursal.

Da leitura dos autos, evidencia-se, pois, a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; a parte apelante não combate precisamente os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à procedência da ação.

Ademais, não foram observadas as regras insculpidas no art. 329, inciso II, do CPC.

Desse modo, em que pese os argumentos apresentados pela parte apelante, tem-se que o recurso de apelação não combate especificamente os fundamentos exarado em sentença pelo Juízo
a quo
, ofendendo, assim, o princípio da dialeticidade, de forma que não comporta conhecimento.

Outro não é o entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC -
RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva
. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. (TJMT - N.U 1028746-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
APELO NÃO CONHECIDO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos
. “
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021). (TJMT - N.U 0000126-02.2015.8.11.0080, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA REJEITADA -
RAZÕES DO APELO
-
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
. [...]
Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso
.
Precedentes do STJ
. (TJMT - N.U 1038013-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Assim, verificando que as razões recursais não atacam a fundamentação da sentença exarada, há clara violação ao Princípio da Dialeticidade, que enseja o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto.

Por derradeiro, defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, por estar presentes os requisitos necessários para a concessão da benesse legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022